Tribunal: CARF
Processo: 14041.000063/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000063/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES
DOS SEGURADOS. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento das bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos segurados, à
época dos fatos geradores, tinha natureza de salário indireto, base de incidência
da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann júnior (relator), Ana
Cláudia Borges de Oliveira, Wilderson Botto e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000063/2009-31
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-33.036 (p. 109), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Autuada.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito previdenciário AIOP (DEBCAD N° 37.207.410-3), lançado pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil, contra a empresa em epígrafe, no montante,
consolidado em 22/01/2009, de R$43.794,62 (quarenta e três mil, setecentos e noventa e
quatro reais e sessenta e dois centavos), apurado no período compreendido entre as
competências 01/2004 a 12/2004.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.°s 40/48, os valores lançados na presente
autuação correspondem às contribuições destinadas aos terceiros ( Sal. Educação,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados que não foram declaradas em GFIP, ou que foram declaradas depois do
início da Ação Fiscal.
Aduz o relatório Fiscal que os fatos geradores não declarados em GFIP pelo
contribuinte, foram apurados por meio de registros contábeis por ele fornecidos
mediante arquivos em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais MANAD l.0.0.2, aprovado pela IN./SRP n°l2/2006, os quais foram
autenticados pelo contribuinte e confirmados pela auditora através do Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA.
Tais fatos geradores referem-se às remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, discriminados no ANEXO III, fls. 69/70, pagas a titulo de
bolsas de estudo e que não foram consideradas como base de cálculo de contribuição
previdenciária.
As bolsas de estudo eram concedidas a parentes dos segurados empregados e
contribuintes individuais. de 1a a 8a séries do ensino fundamental, e 1° ao 3° anos do
ensino médio que estudam na SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA
VINCI LTDA.
A concessão de bolsa de estudo é benefício previsto na Convenção coletiva de Trabalho
entre o Sindicado dos professores do Distrito Federal (SINPRO-DF) e o Sindicato dos
estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal (SINEPE-DF) 2003/2004,
de 01/05/2003, na Cláusula 38, assim como na Convenção Coletiva de Trabalho entre o
Sindicato dos Estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal (SINEPE-DF)
e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF)
2003/2005/ de 0]/05/2003. na Cláusula 11.
Consta das Convenções Coletivas de Trabalho (anexo I). às quais está obrigada a
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., o caráter de
retribuição, por parte do Empregador, a serviços prestados pelo empregado, uma vez
que fica ressaltada a relevância, para a concessão do beneficio, do tempo de serviço do
empregado. Pois seu decurso no estabelecimento de ensino determina a ampliação do
beneficio. o que demonstra, novamente, retribuição pelo serviço prestado.
Intimado a discriminar os beneficiários, empregados e/ou seus respectivos cônjuges e
filhos, e os valores das bolsas de estudo a eles concedidas, o Contribuinte apresentou
planilha (anexo III) contendo o percentual de desconto concedido aos segurados e o
valor da mensalidade, da qual foram extraídos os dados constantes no anexo III, e que
serviram de base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Em observação ã planilha apresentada pelo contribuinte, na maioria dos casos, a
concessão das bolsas de estudo se deu em caráter integral (l00%), vez que a maioria dos
empregados atendia aos requisitos previstos nas convenções coletivas de trabalho, para
percepção do benefício nessa qualidade. Portanto, conclui-se que os parentes dos
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

segurados beneficiaram-se da bolsa de estudo concedida em razão dos serviços
prestados.
A concessão de bolsa de estudo pelo contribuinte aos parentes dos segurados é
considerada fato gerador de contribuição previdenciária, uma vez que os valores
despendidos com referido beneficio, embora relativos às despesas de educação, não se
encontram alcançados pela norma de isenção de que trata a alínea “t”, do § 9°, do art.28,
da Lei 8.212/91, que prevê parcela não integrante do salário de contribuição do
empregado, devendo compor, assim, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A norma atinente à questão está disciplinada pelo art.28, inciso I e § 9o, alínea “'t", da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 e pela Lei no 9.711, de
20 de novembro de 1998; pelo art. 214, inciso 1, §9o, inciso XIX e § 10 do Regulamento
da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99; pelo art. 52, inciso I, e
art.56, inciso XIX da Instrução Normativa INSS/DC n° 71, de 15/05/2002 e pelo art. 75,
inciso I, art. 78, inciso XX e parágrafo único, Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de
18/12/2003, de acordo com o período de vigência.
Aduz o relatório que a supressão ou redução de tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante omissão de informação à autoridade fazendária ou a
omissão de declaração de fatos para eximir-se, total ou parcialmente. de pagamento de
tributo configuram, EM TESE, crime contra a ordem tributária, previsto no inciso I. do
art. 1° e no inciso I, do art. 2° da Lei n° 8.137, de 27/12/1990, razão pela qual foi
formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais.
Não foram considerados no lançamento os valores de recolhimentos efetuados por meio
de Guia da Previdência Social-GPS, vez que os recolhimentos constantes nos sistemas
corporativos da Previdência Social referem-se às contribuições previdenciárias devidas
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais considerada
como base de cálculo pela empresa e devidamente declarada em GFIP.
Os valores apurados estão descritos no levantamentos: BF –BOLSA FUNCIONAL-
Bolsas de estudo concedidas a filhos e/ou cônjuges dos segurados.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls. 91/103, pedindo que o auto de
infração seja declarado insubsistente. por falta de amparo legal, vez que:
- Por força de Convenção Coletiva de Trabalho. os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até 100% (cem
por cento);
- que o direito da impugnante tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.212/91. onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9°, “`t”, do art.
28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salário de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a impugnante não está obrigada a promover o tal
recolhimento, até pelo fato de que a bolsa de estudo conferida aos filhos e/ou cônjuges
de professores e demais funcionários, não tem caráter de retribuição em razão de tal
benefício não apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não
têm filhos. Caso prevalecesse o caráter de retribuição, o funcionário solteiro sem filhos
deveria ter uma compensação financeira equivalente àquela concedida ao colega
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

beneficiário da bolsa, em face da equiparação salarial prevista no art.461. da CLT, ou
que de fato não ocorre;
- considerando que a impugnante não está obrigada a arrecadar a contribuição
previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida, requer que o lançamento
seja declarado insubsistente.
O órgão julgador de primeira instância, por meio do susodito Acórdão no 03-
33.036 (p. 109), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme
ementa abaixo reproduzida:
BOLSA DE ESTUDO. ISENÇÃO
Nos termos do art. 111 c/c art. 176. ambos do CTN. a isenção, como forma de exclusão
do credito tributário, é matéria plenamente vinculada à lei, que especifica as condições e
requisitos para a concessão. devendo ser interpretada sempre de forma restritiva. Desse
modo, não existe direito à isenção, aos valores relativos a bolsas de estudo concedidas a
parentes dos segurados empregados e contribuintes individuais, por falta de previsão
legal.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 119), reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições destinadas aos terceiros ( Sal. Educação,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados que não
foram declaradas em GFIP, ou que foram declaradas depois do início da Ação Fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 43), constituem fatos geradores do
lançamento fiscal os valores relativos a bolsas de estudo concedidas a parentes dos segurados
empregados e contribuintes individuais, de la a 8a. Séries do ensino fundamental e lo ao 3o ano do
ensino médio que estudam na SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.
Conclui a autoridade administrativa que:
A concessão de bolsa de estudo pelo Contribuinte aos parentes dos segurados é
considerada fato gerador de contribuição previdenciária uma vez que os valores
despendidos com referido beneficio, embora relativos a despesa de educação, não se
encontram alcançados pela norma de isenção de que trata a alínea “t” do § 9o do art. 28
da Lei n°. 8.212/91, que prevê parcela não integrante do salário de contribuição do
segurado, devendo compor, assim, a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De fato, para que o valor despendido com educação não integre o salário de
contribuição, devem ser atendidos, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

pela legislação, quais sejam: a) plano educacional que caracterize o oferecimento de
educação básica ou de cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades da empresa, b) condição de que o beneficio não substitua parcela salarial, e c)
disponibilidade de acesso a todos os empregados. E, em se tratando de norma de
exceção que confere isenção tributária, deve ser interpretada restritivamente.
A Contribuinte, por sua vez, defende que:
- por força de Convenção Coletiva de Trabalho. os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até 100% (cem
por cento);
- que o direito da Autuada tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.212/91. onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9°, “`t”, do art.
28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salário de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a Autuada não está obrigada a promover o tal recolhimento,
até pelo fato de que a bolsa de estudo conferida aos filhos e/ou cônjuges de professores
e demais funcionários, não tem caráter de retribuição em razão de tal benefício não
apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não têm filhos.
Caso prevalecesse o caráter de retribuição, o funcionário solteiro sem filhos deveria ter
uma compensação financeira equivalente àquela concedida ao colega beneficiário da
bolsa, em face da equiparação salarial prevista no art.461. da CLT, ou que de fato não
ocorre.
Como se vê, a controvérsia objeto do presente processo administrativo cinge-se a
saber se os valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos parentes (filhos / cônjuges) dos
funcionários empregados e/ou dos contribuintes individuais são isentos (ou não) da contribuição
previdenciária.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira
objeto do Acórdão no 2401-008.336, in verbis:
O crédito refere-se a contribuições incidentes sobre valores de bolsas de estudos
concedidas aos filhos dos empregados que estudam nos colégios pertencentes a
contribuinte, e que deveriam ter sido descontadas dos segurados que ainda não
contribuem pelo teto máximo.
Pois bem! Neste ponto, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas, entende-se
que a pretensão da Recorrente deva ser acatada.
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação vigente
à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.
711, de 20/11/98).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados,
nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei
no 12.513, de 2011).
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do mencionado
dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância para a compreensão
do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em substituição
de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os
empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011, modificou os requisitos
para a obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano
educacional deveria ser extensivo a todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no
âmbito da isenção, a concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos
empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar literalmente a
legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess no
Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta de utilizar dos
demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador impedir o
hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como o teleológico,
histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o legislador que a
interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos, opere resultados
declaratórios, isto é, é vedada a ampliação do seu alcance normativo, assim como
não cabe ao intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem isenção
tributária devem ser interpretadas com viés eminentemente restritivo configura uma
nítida distorção da aplicação do conteúdo jurídico preconizado pelo art. 111 do
CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art. 106, II,
alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a inserção dos
dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito bem
explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me filio, da lavra da
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF nos autos do
processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para transcrever excerto e
adotar como razões de decidir, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos
empregados, me posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do
tributo. Isso porque tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo
impossível classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do
bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a
idéia de ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

segundo requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento",
defende que é necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da
utilidade sejam essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja
fornecida preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de
vantagens contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p.
712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É
claro que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o
serviço possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto
funcional, prático, instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento
do serviço. A esse respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com
suporte no texto do velho art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a
utilidade fornecida pelo trabalho e não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade,
vale citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de
outrem reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se
passa com as atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de
participar das atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art.
205, 212, §5o, CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados
estende-se aos filhos destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição
parafiscal chamada salário-educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75).
Há, pois, fixado em norma jurídica heterônoma do Estado (inclusive na
Constituição) um dever jurídico das empresas com respeito ao ensino no país (pelo
menos o ensino fundamental): ou esse dever concretiza-se em ações diretas perante
sues próprios empregados e os filhos destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se
concretiza perante o conjunto societário, através do recolhimento do salário-
educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação
contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se
de conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite
sua aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática jus-laborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico
para o empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial
existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação
trabalhista, não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado.
Aliás, a quase singularidade de tais situações é que certamente conduz a
jurisprudência a valorizar o presente requisito apenas em alguns poucos casos
concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em
seus vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de
remunerar o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-
se de prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a
educação e ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de
trabalho firmadas com as respectivas entidades de classe representantes das
categorias o qual também possui força normativa por expressa disposição do art. 611
da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa
ou implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195,
I, alínea a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos
construídos pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o
ramo do direito competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos
contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; Em contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis
do Trabalho assim define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura"
que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático; Ora, se os benefícios ofertados aos empregados na forma de
educação são considerados pela CLT como verbas não salariais, não pode a
fiscalização interpretar a norma tributária no sentido de classificar tais vantagens
como "salário utilidade" dando-lhes caráter remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em
situações restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de
salário de contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado
seu entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-
contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa
no Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a
decisão recorrida seguia a jurisprudência da Corte:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-
educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não
retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do
empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal
tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016); PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento
na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo
trabalho." (RESP 324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios
empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às
instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de
devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo
da contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela
instituição aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza
remuneratória, seja em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto,
à incidência do tributo lançado.
Ademais, este Conselho possui diversos julgados afastando a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE DOS SEGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
FIRMOU
INTERPRETAÇÃO
AUTÊNTICA
SUPRINDO
OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de
abril de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo
os beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho
de 2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior,
não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter
salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção
coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho
de 2016)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido das razões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir, foi o voto vencedor objeto do Acórdão 2402-008.744, de redatoria deste conselheiro, ora
relator.
Registre-se pela sua importância que, conforme entendimento exposto nas razões
de decidir supra reproduzidas, a alteração legislativa ocorrida em 2011, a partir da qual restou
incluída, de forma expressa, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa de estudos aos
dependentes dos empregados, só veio confirmar / ratificar o que o Poder Judiciário, em especial
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já vinha decidindo há bastante tempo, muito antes,
inclusive, da referida alteração na lei.
Neste sentido, confira-se os excertos abaixo reproduzidos do AgInt no REsp
1970504 / SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 14 de março de 2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BOLSA
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

DE ESTUDO CONCEDIDA A TRABALHADORES E DEPENDENTES.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(...)
VOTO
(...)
Aliado a isso, no que se refere ao auxílio-educação, é firme o entendimento desta
Corte segundo o qual as verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a
formação intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a
remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição, como o demonstram
os julgados assim ementados:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA
DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado
como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba empregada
para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise
Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002;
REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.330.484/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto
não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do
empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

2. Recurso Especial provido. (REsp 1.666.066/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017)
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS CREDITADAS
A TÍTULO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO E AUXÍLIO MATRIMÔNIO.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado
como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba empregada
para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise
Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, o auxílio-educação é pago pela empresa em forma de reembolso das
mensalidades da faculdade, cursos de línguas e outros do gênero, destinados ao
aperfeiçoamento dos seus empregados. Precedentes: REsp 324178/PR, 1a T., Rel.
Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS 1a T., Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp 365398/RS 1a T., Rel. Min. José Delgado,
DJ. 18.03.2002.
3. O auxílio matrimônio, fornecido uma única vez ao empregado, por ocasião de
suas primeiras núpcias, não integra o salário-de-contribuição, porquanto ausente a
habitualidade do seu pagamento.
4. Recurso Especial provido. (REsp 676.627/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 311)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba
utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. In casu, a bolsa de estudos é paga pela empresa para fins de cursos de idiomas e
pós-graduação.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 182.495/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2013)
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos do sudodito AgInt no REsp
1970504 / SP, julgado, repita-se, em março de 2022, o mesmo se reporta a julgados daquela
Egrégia Corte anteriores à alteração legislativa ocorrida em 2011, já no sentido de que as verbas
pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação intelectual dos seus trabalhadores e
dependentes não integram a remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa tocante às bolsas de estudo concedidas aos dependentes
dos empregados e contribuintes individuais. Afinal, consoante se vê na sequência, à época de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, a Recorrente não logrou comprovar o atendimento
dos requisitos legais exigidos para o gozo do referido benefício fiscal,
De início, vale registrar que, em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de
1991, art 28, inciso I, define salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos
auferidos a qualquer título pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. No entanto, seu § 9o, alínea “t”, na redação vigente
à época dos fatos geradores, isentava as contribuições vertidas pelo empregador para custear a
educação dos empregados, nestes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o, inciso XIX,
também na redação vigente à época dos fatos geradores, replica exatamente o que está posto na
transcrição precedente. Confira-se:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
[...]
(Destaque nosso)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000063/2009-31

vez que dita utilidade foi paga aos dependentes, e não propriamente aos empregados da
Recorrente Contextualizada a legislação aplicável, passaremos propriamente ao
enfrentamento da questão posta.
Acerca do assunto, o julgador de origem assim manifestou-se (processo digital,
fls. 112 e 113):
Em que pese a insatisfação demonstrada pela Autuada, as alegações despendidas não
podem alterar o lançamento fiscal constituído com todos os requisitos de legalidade,
veracidade e legitimidade, consubstanciados nos fundamentos fático-jurídicos
amplamente demonstrados nos autos, que albergam e determinam a presente autuação.
No que concerne à isenção prevista na alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
há de se convir que, nos termos do art. 111 c/c art. 176, ambos do CTN, a isenção, como
forma de exclusão do crédito tributário, é matéria plenamente vinculada à lei, que
especifica as condições e requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre
de forma restritiva, abaixo:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
[...]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos
a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
(Destaques no original)
Nesse pressuposto, infere-se não haver amparo legal para se isentar as supostas
bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados da Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 197
DF CARF MF
Original